Tribunal: TJDFT
Processo: 0705845-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO LOTADO EM UNIDADE DE INTERNAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO INDIVIDUALIZADO. INEXISTÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES. CONTRAPOSIÇÃO À CONCLUSÃO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO IMPOSSIBILITADA. SERVIDOR TEMPORÁRIO JÁ EXONERADO. STJ. PUIL 413/RS. ADICIONAL QUE SERIA DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITOS RETROATIVOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial pela qual pleiteia a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 1.071,73 e R$ 20.000,00, a título de danos materiais e morais, respectivamente, em razão de ter contraído sarna quando exercia a atividade de professora em unidade de internação do Sistema Prisional, bem como o valor de R$ 10.104,60, a título de valores retroativos de adicional de insalubridade. Em seu recurso a parte recorrente aduz que o art. 79 da Lei Complementar no 840/2011 lhe assegura o direito ao adicional de insalubridade. Afirma que o Laudo de Condições de Ambiente de Trabalho colacionado aos autos confirma que os professores que lecionam em tais ambientes estão expostos a condições insalubres ensejadoras de proteção e compensação. Defende que não há discussão acerca da exposição a condições insalubres, mas tão somente sobre a necessidade de estrita adequação à listagem da Ministério do Trabalho na NR 15. Assevera que, em decorrência da insalubridade presente no local de trabalho, contraiu sarna no mês de setembro, como atestam os relatórios médicos trazidos aos autos. Quanto ao nexo de causalidade entre a patologia adquirida e a atividade exercida, defende que o contágio da doença está intrinsecamente ligado às condições de salubridade presentes nas Unidades de Internação presentes no Estado, sendo fato notório de conhecimento geral. Assim, entende que deve ser assegurado o direito ao recebimento do valor retroativo de adicional de insalubridade, bem como reparação pelos danos morais e materiais suportados.

II. Recurso próprio (ID 13574114), tempestivo e com regular preparo (ID 13574051 e 13574113). Contrarrazões apresentadas (ID 13574119).

III. Narra a parte recorrente que foi professora substituta, contratada temporariamente no ano de 2017, pelo período de 10/02 a 20/12, tendo sido lotada na Unidade de Internação do Recanto das Emas (ID 13574030, fl. 13); que realizou o requerimento administrativo em setembro/2017 para o recebimento do adicional de insalubridade (ID 13574030, fl. 16) que foi indeferido; e que contraiu sarna, também na mesma época, consoante atestam os laudos médicos colacionados aos autos (ID 13574030, fl. 19).

IV. O laudo individualizado foi elaborado tão somente em 25/04/2018 (ID 13574054, fls. 6/8), no qual se concluiu que a parte recorrente não faria jus ao direito à concessão do adicional de insalubridade, devido a não desenvolver suas atividades laborais, diariamente exposta, a Agentes Biológicos de forma contínua e permanente, conforme a NR 15 do Ministério do Trabalho.

V. Neste ponto, há que de destacar que a caracterização da atividade insalubre deve ser definida por meio de perícia no local de trabalho e elaboração de laudo técnico, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos, aplicando-se as normas regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria no. 3.214/1978 do Ministério do Trabalho (Art. 3o e 12 do Decreto Distrital no. 32.547/2010). E assim o é em razão da estipulação contida no art. 83 da Lei 840/2011 que ao dispor que o adicional perquirido é “devido nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral”.

VI. Destarte, há necessidade de estrito enquadramento à NR 15 do MTE que é a norma regulamentadora que classificada as atividades consideradas insalubres para fins de reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade.

VII. Nesse sentido, também é a Súmula 460 do Supremo Tribunal Federal que estabelece que "para efeito do adicional de insalubridade, a perícia judicial, em reclamação trabalhista, não dispensa o enquadramento da atividade entre as insalubres, que é ato da competência do Ministério do Trabalho".

VIII. Havendo contraposição ao que se afirmou no “Laudo de Condições de Ambiente de Trabalho”, necessária é a produção de laudo pericial, o que evidenciaria a maior complexidade da causa e incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, a ser reconhecida de ofício. Contudo, tal prova não é mais possível, considerando que o contrato temporário há muito se encerrou (20/12/2017).

IX. Ademais, o STJ firmou entendimento que “o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual." (STJ. PUIL 413/RS 2017/0247012-2. Relator: Ministro Benedito Gonçalves, S1 - Primeira Seção. Julgado em 11/04/2018. DJe 18/04/2018). Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1222711, 07359386820188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 28/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1219003, 07268394020198070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1219003, 07268394020198070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

X. Quanto aos alegados danos materiais e morais, melhor razão não assiste à parte recorrente. No que tange aos danos morais, de fato, não houve demonstração de nexo de causalidade, razão pela qual não há se concluir que a recorrente tenha contraído sarna na Unidade de Internação em que estava lotada. Por fim, ao pugnar por indenização de R$1.071,73, a título de danos materiais, caberia a ela especificar como alcançou tal valor, mas não o fez, apresentando notas fiscais nos valores de R$ 151,68 e de R$ 25,00, insuficientes a para amparar seu pleito indenizatório. A par de tal quadro, merece respaldo, in totum, a sentença recorrida.

XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa

XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.